Tribunal: TJDFT
Processo: 0761257-96.2022.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0761257-96.2022.8.07.0016 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: COOK EMPREENDIMENTOS EM ALIMENTAÇÃO COLETIVA LTDA, THIAGO LAGE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA APELADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cook Empreendimentos em Alimentação Coletiva Ltda (excipiente) interpôs apelação contra a sentença proferida nos autos da execução, fundamentada no art. 924, III, do CPC – extinção da dívida se o executado obtiver, por qualquer outro meio, a satisfação total do crédito – e condenação do Distrito Federal ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 1% sobre o valor atualizado da causa e, com fundamento no reconhecimento da procedência do pedido, redução do percentual dos honorários advocatícios pela metade, nos moldes do art. 90, § 4o, do CPC. O recurso foi julgado pela Segunda Turma Cível, em 03 de julho de 2024 (14a Sessão Ordinária Presencial). O acórdão n.o 1884522 resultou assim ementado: EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO. ACOLHIMENTO DE “EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE”. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. FAZENDA. VALOR ELEVADO. PROPORCIONALIDADE. ARTS. 85, § 3o C/C ART. 8o DO CPC. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. POSSIBILIDADE. ART. 94, § 4o, DO CPC. CONCORDÂNCIA DO EXEQUENTE E IMEDIATO PEDIDO DE EXTINÇÃO DO PROCESSO. APLICABILIDADE. I.A proporcionalidade e a razoabilidade são dimensões do devido processo legal (substancial), que procuram impedir os abusos e excessos do legislador, do administrado e do juiz. Há muito a proporcionalidade e a razoabilidade são aplicadas no processo civil, por exemplo, na fixação dos honorários. II. A fixação dos honorários, nos termos do artigo 85, § 3o, do Código de Processo Civil, nas demandas em que figuram como partes entes que integram a Fazenda, poderia comprometer, de modo grave e/ou irreversível, a continuidade da execução de políticas públicas ou a prestação de serviços essenciais à coletividade, em razão do elevado ônus financeiro (STF, EDACO no 637). III.A melhor interpretação da regra disposta no artigo 85, § 2o e 8o do Código de Processo Civil é no sentido de que também na situação processual em que a verba relativa aos honorários se revelar fora de proporção, impõe-se fixação por apreciação equitativa, como no caso concreto. IV. Se o réu reconhecer a procedência do pedido e, simultaneamente, cumprir integralmente a prestação reconhecida, os honorários serão reduzidos pela metade (Código de Processo Civil, art. 90, § 4o). V. É cabível a redução dos honorários advocatícios sucumbenciais pela metade prevista no art. 90, § 4o, do Código de Processo Civil, quando a parte exequente concordar com a “exceção de pré-executividade” e, de imediato, pedir a extinção do processo (Precedentes). VI. Apelo conhecido e desprovido. A parte apelante opôs embargos declaratórios, julgados na 28a Sessão Ordinária Virtual (26 de agosto de 2024). O recurso não foi acolhido, sob os seguintes fundamentos: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS INTRÍNSECOS (CONTRADIÇÃO E OMISSÃO) INEXISTENTES.INVIABILIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. I. A ratio essendi dos embargos declaratórios é a de simplesmente corrigir o(s) defeito(s) intrínseco(s) da decisão judicial (Código de Processo Civil, artigo 1.022, incisos I a III), para que seja garantida a sua harmonia lógica, inteireza, clareza e precisão, a compor, por assim dizer, um todo sistemático e coerente. II. Inadequada a presente via recursal para nova análise de elemento fático (ou probatório) e/ou de questão jurídica que não satisfaz a pretensão da parte embargante (acerto - ou não - na fixação dos honorários advocatícios, bem como sobre a possibilidade de aplicação da regra prevista no art. 90, § 4o, do Código de Processo Civil ao exequente), cujo inconformismo revela o interesse em rediscutir o mérito e modificar o entendimento do colegiado. III. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade (Código de Processo Civil, artigo 1.025). IV. Embargos rejeitados. Em 17 de setembro de 2024, Thiago Lage Sociedade Individual de Advocacia e Cook Empreendimentos em Alimentação Coletiva Ltda interpuseram recurso especial (id 61156574), com fundamento nos seguintes aspectos: (i) “o reconhecimento da existência de tema repetitivo (Tema 1.076/STJ) e, mesmo assim, a negativa de aplicá-lo – em expressa violação dos arts. 927, III, e 932, V, b, do CPC – tendo em vista que é precedente vinculante e de observância obrigatória; e (ii) “deixar de seguir precedentes invocados pela parte (Tema Repetitivo 1.076/STJ e julgado do próprio TJDFT) sem demonstrar a existência de distinção com o caso em julgamento ou a superação do entendimento, nos termos art. 1.022, II, c/c o art. 489, §1o, VI, ambos do CPC”, além de recurso extraordinário (id 64136308), em que alegam: (i) “afastamento da incidência do comando do art. 85, §3o, do CPC, sem a declaração expressa de sua inconstitucionalidade e tampouco a observância da cláusula de reserva de plenário, em expressa violação do art. 97 da CR/1988 e da Súmula Vinculante 10/STF – o que também evidencia a repercussão geral, nos termos do art. 1.035, §3o, I, do CPC”; (ii) “o acórdão recorrido viola de forma frontal e arbitrária o princípio da legalidade (art. 5o, II, da CR/1988), ao oferecer prestação jurisdicional que ultrapassa os limites estabelecidos por LEI e pela interpretação fixada sob a ótica dos recursos repetitivos por tribunal superior”; e (iii) “ofensa ao art. 93, IX, da CR/1988, 8 quando no acórdão recorrido do Tribunal a quo se deixou de fundamentar a decisão, não obstante a interposição prévia de embargos de declaração apontando contradição e omissão (ID 61611924). Assim sendo, tem-se a nulidade do acórdão proferido, eis que não se completou a fundamentação da decisão a quo, mesmo tendo sido manejado o recurso processual adequado (art. 1.022 do CPC), inclusive para fins de pré-questionamento (art. 1.025 do CPC)”. Os autos foram remetidos à e. Presidência deste TJDFT que, em 23 de outubro de 2024, prolatou a seguinte decisão (id 65524473): O Supremo Tribunal Federal afetou o RE 1.412.069/PR (Tema 1.255) com a finalidade de uniformizar a controvérsia “possibilidade da fixação dos honorários por apreciação equitativa (artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil) quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem exorbitantes”, matéria debatida nos apelos constitucionais interpostos. Por sua vez,a Ministra Presidente do Superior Tribunal de Justiça determinou o sobrestamento dos recursos extraordinários manejados contra os paradigmas REsp 1.850.512/SP e REsp 1.906.618/SP (Tema 1.076), em razão da afetação do mencionado precedente do STF. Constata-se, pois, que o posicionamento da Corte Suprema sobre a matéria controvertida, a depender do resultado, pode vir a atingir, diretamente, a tese definida no paradigma do Tema 1.076/STJ e, por consequência, a pretensão recursal ora deduzida. Assim, a fim de evitar provimentos jurisdicionais dissonantes entre o STJ e o STF, e de modo a privilegiar os princípios da economia processual, da celeridade, da duração razoável do processo, da isonomia, e da efetividade, revela-se necessário o sobrestamento dos recursos especial e extraordinário até o desfecho do RE 1.412.069/PR no âmbito da Corte Suprema. Ante o exposto, remetam-se os autos à COREC para que mantenha sobrestados os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Em 05 de novembro de 2024, os recorrentes apresentaram “pedido de distinguishing”, com fulcro no art. 1.037, § 9o do CPC, em que sustentam, em síntese, que “o recurso extraordinário afetado para julgamento no Tema de Repercussão Geral 1.255/STF possui matérias fáticas e jurídicas diversas das discutidas neste caso”. Para tanto, asseveram que: (i) “o caso que originou o paradigma (RE 1.412.069/PR) versa sobre a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios fixados por equidade, em razão do acolhimento de exceção de pré-executividade para reconhecer a ilegitimidade de uma das executadas e a excluir do polo passivo da execução. A execução prosseguiu em relação aos demais coexecutados”; (ii) “A fixação dos honorários por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, §8o, do CPC, partiu do pressuposto de que o benefício econômico obtido pela executada ao ser excluída da execução fiscal era inestimável, diante da subsistência da integralidade da dívida. Tal fato se alinha à literalidade do art. 85, §8o, do CPC”; (iii) “portanto, a diferença fática é facilmente perceptível. Ao contrário do que ocorreu no caso paradigma, neste caso, a execução fiscal foi integralmente extinta. Assim, a fixação dos honorários foi orientada pelo critério do valor da causa, uma vez que este reflete a totalidade da dívida. Por outro lado, no paradigma, o e. TRF-4 entendeu que o proveito econômico não correspondia ao valor da causa, justamente pela subsistência da execução”. Para elucidação, apresentam a seguinte “tabela comparativa” (id 65923350): Pedem “a realização de distinguishing entre o presente caso e o RE 1.412.069/PR, afetado para julgamento do Tema 1.255 de Repercussão Geral pelo STF, tendo em vista que se diferenciam de maneira relevante em aspectos fáticos e jurídicos. Em consequência do acolhimento do pleito acima, rogam seja determinado o prosseguimento dos Recursos Especial (ID 64136301) e Extraordinário (ID 64136308)”. Em 07 de novembro de 2024, o e. Desembargador Presidente do TJDFT determinou a remessa dos autos a este Relator, nos seguintes termos: Trata-se de requerimento de distinção manejado por THIAGO LAGE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA e OUTRA (ID 65923350), com fundamento no artigo 1.037, §9o, do Código de Processo Civil, contra decisão que sobrestou o recurso especial por ela interposto, “a fim de evitar provimentos jurisdicionais dissonantes entre o STJ e o STF, e de modo a privilegiar os princípios da economia processual, da celeridade, da duração razoável do processo, da isonomia, e da efetividade”, tendo em vista que a Ministra Presidente do STJ determinou o sobrestamento dos recursos extraordinários interpostos contra os paradigmas REsp 1.850.512/SP e REsp 1.906.618/SP (Tema 1.076), em razão da afetação, pelo STF, do RE 1.412.069/PR (Tema 1.255)(ID 65521173). Consoante se extrai do que preconiza o artigo 1.037, §9o, §10, incisos I ao III, §11, §12, inciso II, e §13, inciso II, do CPC, e considerando as limitações de competência desta Presidência, encaminhem-se os autos ao eminente Desembargador Relator do acórdão recorrido para as providências que entender cabíveis. Publique-se. Intimado para manifestação (CPC, art. 1.037, §11o), o Distrito Federal alegou ipsis litteris: [...] O Tema no 1.255 visa uniformizar a controvérsia “possibilidade da fixação dos honorários por apreciação equitativa (artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil) quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem exorbitantes”. O tema se enquadra perfeitamente no caso em questão. Para fins de enquadramento no tema de Repercussão Geral no 1.255 faz-se mister: a) envolver a fixação de honorários equitativa com base do art. 85, § 8o, do Código de Processo Civil; b) o valor da condenação, da causa ou do proveito econômico ser exorbitante; c) a presença da Fazenda Pública na lide. Ressalto que este último elemento, inclusive, foi uma das razões, que justificou o reconhecimento da repercussão geral, no voto divergente proferido pelo Ministro Alexandre de Moraes. No presente caso, a manutenção da fixação do arbitramento por equidade foi baseada no art. 85, § 8o, do Código de Processo Civil. Assim como o processo possui valor da causa exorbitante no montante de R$ 5.308.196,37, desconsideradas as atualizações. Além de envolver a Fazenda Pública do Distrito Federal. É relevante pontuar que o procedimento de distinguishing, previsto no art. 1.037, § 9o, do Código de Processo Civil (CPC), baseia-se na identificação de distinções fáticas ou jurídicas relevantes entre o caso concreto e o paradigma que gerou o precedente ou entendimento. As distinções apontadas pelo recorrente não foram substanciais e relevantes a ponto de afastar o sobrestamento do processo até o julgamento do Tema de Repercussão Geral no 1.255. Irrelevante, por exemplo, se a causa foi extinta totalmente ou parcialmente; se é advinda de exceção de pré-executividade ou embargos à execução; se foi fundamentado no princípio da razoabilidade ou proporcionalidade. As diferenças meramente pontuais e fáticas indicadas pela parte adversa não dizem respeito sobre o enquadramento da tese. Portanto, entende-se que estão satisfeitos os requisitos para sobrestar os recursos extremos até a decisão do Tema de Repercussão Geral no 1.255 [...] Pois bem. A questão submetida a julgamento no Tema Repetitivo 1.076 do STJ consistiu na definição do alcance da norma inserta no § 8o do artigo 85 do CPC, nas causas em que o valor da causa ou o proveito da demanda forem elevados. Certo é que naqueles autos foi firmada a seguinte tese: (i) a fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa; (ii) apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo. Ocorre que o Supremo Tribunal Federal (por maioria) afetou o RE 1412069 RG/PR, em que se discute, à luz dos artigos 2o, 3o, I e IV, 5o, caput, XXXIV e XXXV, 37, "caput", e 66, § 1o, da Constituição Federal, a interpretação conferida pelo Superior Tribunal de Justiça ao art. 85, §§ 2o, 3o e 8o, do Código de Processo Civil, em julgamento de recurso especial repetitivo (Tema 1.255 do STF). Por seu turno, a Presidência do STJ, nos RESPS 1.850.512/SP e 1.906.618/SP prolatou decisão nos seguintes termos: [...] “O STF, por meio de ofício encaminhado a todos os tribunais, recomendou que, nos feitos representativos de controvérsia, ainda que se vislumbre questão infraconstitucional, o recurso extraordinário seja admitido de forma a permitir o pronunciamento da Suprema Corte sobre a existência, ou não, de matéria constitucional no caso e, eventualmente, de repercussão geral. Assim, diante da relevância da matéria debatida e considerando que o aresto recorrido foi proferido sob o rito do art. 1.036 e seguintes do Código de Processo Civil, entende-se ser o caso de remessa do apelo extremo ao Pretório Excelso, na qualidade de representativo de controvérsia. Diante do exposto, com fulcro no art. 1.036, § 1o, do Código de Processo Civil, admito o presente recurso extraordinário" [...]. Em decisões publicadas nos REsp's 1.850.512/SP e 1.906.618/SP, DJe de 17/10/2023, a Presidente do STJ determinou o sobrestamento dos referidos recursos, até o julgamento definitivo do Tema 1255/STF. No caso concreto, a questão em discussão no presente processo consiste nuclearmente na possibilidade (ou não) de fixação dos honorários sucumbenciais por apreciação equitativa nas situações em que o valor da causa ou o proveito econômico se revelam elevados. O acórdão objeto dos recursos especiais e extraordinário consignou que “a melhor interpretação da regra disposta no artigo 85, § 2o e 8o do Código de Processo Civil é no sentido de que também na situação processual em que a verba relativa aos honorários se revelar fora de proporção, impõe-se fixação por apreciação equitativa, como no caso concreto”. Nesse panorama, as “distinções” apontadas pelos peticionantes (“se a causa foi extinta totalmente ou parcialmente; se é advinda de exceção de pré-executividade ou embargos à execução; se foi fundamentado no princípio da razoabilidade ou proporcionalidade”) não fundamentam o pretendido afastamento do enquadramento na tese a ser definida pela Corte Suprema. Na mesma linha de raciocínio, trago à baila o acórdão da e. 1a Turma Cível do TJDFT: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. REJULGAMENTO DETERMINADO PELA PRESIDÊNCIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS (ART. 1.030, II, DO CPC). HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS COM BASE EM TABELA DA OAB/DF. JULGADO EM QUE APLICADA A TÉCNICA DO DISTINGUISHING. ELEMENTOS DE SEMELHANÇA INEXISTENTES ENTRE A SITUAÇÃO FÁTICA EM EXAME E OS PARADIGMAS DO RECURSOS AFETADOS PARA FIXAÇÃO DO TEMA REPETITIVO 1.076 DO STJ. TEMA 1.076 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. APLICAÇÃO SOBRESTADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DETERMINAÇÃO DE SOBRESTAMENTO ESTABELECIDA NO JULGAMENTO, EM REPERCUSSÃO GERAL, DO TEMA 1.255 PELO STF. EM REJULGAMENTO, ACÓRDÃO RECORRIDO MANTIDO POR SEUS PRÓPRIOS E JURÍDICOS FUNDAMENTOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS. 1. Como exaustivamente positivado na decisão colegiada proferida por esta e. 1a Turma Cível, não tem aplicação à hipótese sub judice a tese firmada, pelo Superior Tribunal de Justiça, no Tema 1.076 porque verificados elementos concretos autorizadores da aplicação da técnica do distinguishing. Foram claramente afastados os fatores objetivos que indicam a semelhança da situação fática em exame, e ora sob rejulgamento, com os paradigmas considerados nos recursos afetados para a questão submetida a julgamento pelo STJ uma vez que, se enquadrados os fatos processuais na previsão abstrata prevista no parágrafo 2o do artigo 85 do CPC, os honorários a serem pagos ao advogado da parte autora/reconvinda atingiriam importância exorbitante em comparação aos habitualmente fixados para causas semelhantes. Caso concreto em que, por suas especificidades, foi arbitrada a verba honorária com base na Tabela de Honorários Advocatícios 2023, divulgada pela OAB/DF. 2. Reconheceu o Supremo Tribunal Federal, por meio do instituto processual da repercussão geral, de sua exclusiva competência, no Recurso Extraordinário 1.412.069, a relevância da questão constitucional atinente à “possibilidade da fixação dos honorários por apreciação equitativa (artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil) quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem exorbitantes” (Tema 1.255), determinando, então, o sobrestamento, até que julgamento houvesse do Tema 1.255, de aplicação do precedente vinculante firmado com a tese estabelecida no Tema 1.076 do STJ. Assim, enquanto perdurar a ordem de sobrestamento, não há que falar em violação ao sistema de precedentes por divergência jurisprudencial quanto ao entendimento firmado pelo STJ no Tema 1.076, que teve efeitos suspensos por determinação da Suprema Corte. 3. Em rejulgamento, embargos de declaração conhecidos e rejeitados. (Acórdão 1913273, 0741225-86.2020.8.07.0001, Relator(a): DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 04/09/2024, publicado no DJe: 12/09/2024.) Desse modo, nos exatos termos da decisão da e. Presidência deste TJDFT, [...] Constata-se, pois, que o posicionamento da Corte Suprema sobre a matéria controvertida, a depender do resultado, pode vir a atingir, diretamente, a tese definida no paradigma do Tema 1.076/STJ e, por consequência, a pretensão recursal ora deduzida. Assim, a fim de evitar provimentos jurisdicionais dissonantes entre o STJ e o STF, e de modo a privilegiar os princípios da economia processual, da celeridade, da duração razoável do processo, da isonomia, e da efetividade, revela-se necessário o sobrestamento dos recursos especial e extraordinário até o desfecho do RE 1.412.069/PR no âmbito da Corte Suprema [...]. Não reconheço a distinção entre a questão controvertida ora devolvida e aquela a ser definida pelo Supremo Tribunal Federal em sede de repercussão geral (Tema 1.255). Intime-se. Após, remetam-se os autos a e. Presidência do TJDFT, com nossas homenagens. Brasília/DF, 27 de novembro de 2024. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator